Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718346-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RIOS PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLA RIOS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0724113-54.2023.8.07.0016, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora Agravados, que indeferiu tutela de urgência que visava a permitir a participação da Agravante no Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, malgrado sua exclusão na fase dos testes de aptidão física (TAF). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo ‘Juízo 100% Digital’. III – CARLA RIOS PEREIRA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurada sua permanência em concurso público, garantindo-se sua matrícula no curso de formação. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Policial Penal do Distrito Federal. Foi aprovada nas primeiras fases, mas restou eliminada no teste físico, na prova de corrida. Alega que o edital prevê a realização da prova em uma pista com extensão de 400 metros. Contudo, afirma que a prova ocorreu em pista com tamanho superior. Com isso, os candidatos percorreram distância superior ao que foi aferido. Aponta que os candidatos foram obrigados a assinar ficha de desempenho individual antes da prova. Relata que no teste restou aferido que percorreu 1.900 metros, mas na verdade a distância percorrida foi superior. Afirma também que a prova foi encerrada antes de se completarem 12 minutos, quando o cronômetro registrava 11’58. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que a decisão administrativa no recurso foi genérica, sem fundamentação adequada, o que gerou cerceamento de defesa. Aduz que houve violação às regras do edital. Afirma que o examinador determinou que os candidatos se retirassem da prova pelo gramado, impedindo que retornassem pela linha de chegada. A ação foi proposta perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. Na decisão ID 157841431 foi declinada a competência às Varas da Fazenda Pública. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. A requerente foi aprovada nas provas de conhecimento e na avaliação médica, mas restou eliminada no teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: (...) Como se vê, a prova de corrida exige que o candidato percorra uma distância mínima no tempo de 12 minutos. Para os candidatos do sexo feminino, a distância exigida é de 2.000 metros. A autora não completou o percurso mínimo exigido no tempo de 12 minutos, restando com isso considerada inapta no teste. Interpôs recurso administrativo, que foi desprovido com os seguintes fundamentos: Prezado (a) candidato (a): CARLA RIOS PEREIRA - RECURSO 262205 Em resposta ao recurso interposto, informamos que os testes foram aplicados por profissionais da área de educação física, devidamente registrados em conselho de sua categoria e experientes em tal avaliação. (...) Diante do exposto esclarecemos que, a medida da pista aonde foi realizada o teste são oficiais 400 metros, aferida pelos avaliadores bem como confirmada por candidatos em formulário própria do instituto AOCP que atesta condições da pista para o referido teste, bem como todos os candidatos se posicionavam dentro da caixa de segurança para dar isonomia a todos os candidatos. Sendo que a pista foi inspecionada por avaliadores e por 04 (quatro) candidatos todos os dias. A seleção deste candidatos foi realizada de forma aleatória e a inspeção foi registrada em formulário próprio da instituição. Portanto, recurso INDEFERIDO. Nesta ação, a autora afirma que percorreu distância maior do que a aferida, amparada no argumento de que a pista onde foi realizada a prova tem mais de 400 metros de circunferência. Inicialmente, observa-se que, ao contrário do que afirma a candidata, o edital não prevê a realização do teste de corrida em pista de 400 metros. O item 14.8 refere-se apenas a ‘pista aferida e marcada’, não indicando previamente a metragem. Além disso, o fato de a pista não ser oficialmente catalogada pela Confederação Brasileira de Atletismo também não tem relevância, pois o edital não obrigou a realização do teste em pista ‘oficial’. De todo modo, no julgamento do recurso, a banca examinadora afirmou que a pista de atletismo onde foi realizada a prova tem 400 metros de extensão na raia interna. O argumento de que uma medição topográfica apurou que a pista tem 409,297 metros, em princípio, não se mostra relevante. Primeiro, porque a medição topográfica tem margem de erro superior à medição realizada in loco. Segundo, ainda que a pista tivesse cerca de 410 metros de extensão, ainda assim não seria possível reconhecer que a autora completou os 2.000 metros de percurso, porquanto não chegou a completar 5 voltas no circuito. Logo, o excesso de cerca de 10 metros em cada volta não é suficiente para atingir o percurso mínimo, já que, quando encerrada a contagem do tempo, a autora havia completado apenas cerca de 1.900 metros. A respeito do tempo de prova, a autora afirma que foi encerrada dois segundos antes de se atingir os 12 minutos previstos no edital. Nesse ponto, também não cabe o acolhimento do pedido. O desempenho da requerente na prova foi bastante aquém do mínimo exigido no edital. Sendo assim, ainda que tivesse mais dois segundos de corrida, a autora não conseguiria atingir os 2.000 metros de percurso, visto que completou apenas pouco mais de 1.900 metros. No tocante à alegação de falha no procedimento adotado ao término da prova, também não merece acolhida. O edital dispõe que, ao final da contagem do tempo, os candidatos que ainda estivessem participando da prova deveriam permanecer parados no ponto em que se encontravam, até serem liberados pela comissão. A autora relata que o examinador determinou a saída dos candidatos pelo gramado, mas depois modificou a orientação para que retornassem pela linha de chegada. Independente do procedimento adotado ao final da prova, o fato é que isso não afetou o desempenho da requerente, que não completou o percurso mínimo exigido. Assim, a orientação dada pela comissão após o encerramento da prova, na verdade, mostra-se irrelevante para fins de reconhecimento do direito da candidata a prosseguir no certame, porquanto não atingiu a meta estabelecida no edital. Sobre a alegação de nulidade da decisão proferida em recurso administrativo, melhor sorte não merece a requerente. A decisão administrativa contém fundamentos claros e pertinentes a respeito do recurso interposto, os quais são suficientes para manutenção da decisão recorrida. No julgamento do recurso restou afastada a tese da candidata de que percorreu distância maior do que a aferida no dia do teste, ratificando a decisão pela sua eliminação da disputa. O fato de haver repetição de fundamentos em relação a decisões de recursos de outros candidatos não macula a validade do ato, porquanto não é necessário que a fundamentação seja personalizada e original para cada concorrente, até porque as alegações também são repetidas. A respeito da alegação de que a autora assinou ficha de avaliação antes do teste, carece de demonstração mínima, até porque esse documento não foi anexado aos autos, por ora. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” (Num. 158471157 do Feito de origem). A Agravante narra que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Policial Penal da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal e que obteve êxito na prova objetiva, na avaliação psicológica e na sindicância de vida pregressa, mas foi considerada inapta na fase dos testes de aptidão física (TAF), especificamente no teste de corrida de, pelo menos, 2000m (dois mil metros) em 12 (doze) minutos. Alega que “ao verificar as gravações do dia da realização do Teste de Aptidão Física, bem como documentos que atestam diversas irregularidades cometidas pela banca examinadora na condução da Prova de Corrida de 12 Minutos, não restará dúvidas de que a AGRAVANTE deve ser considerada apta” (46641858 - Pág. 5). Sustenta que as imagens de vídeo comprovam que faltavam menos de 5m (cinco metros) para a candidata completar o percurso mínimo dentro do tempo estabelecido para a prova, de modo que “a banca se utilizou de motivação falsa para desclassificar a candidata, alegando que faltava 100 metros para conclusão” (46641858 - Pág. 12). Assevera ainda que, pelo vídeo, ficou demonstrado que o tempo do teste foi reduzido em 2 (dois) segundos, uma vez que o fiscal de prova tocou o apito quando o cronômetro marcava 11min58s (onze minutos e cinquenta e oito segundos), fazendo a candidata parar de correr antes do tempo estabelecido no edital. Acrescenta que essa ilação não é apenas aferível pelo cronômetro exposto no vídeo, mas também pelo tempo da gravação, pois o teste iniciou na marca de 00m53s (zero minuto e cinquenta e três segundos) e finalizou em 12min51s (doze minutos e cinquenta e um segundos). Logo, conclui que “não merece prosperar a alegação do juízo de que não houve irregularidades na contagem do tempo” (Num. 46641858 - Pág. 14). Defende que houve quebra na isonomia entre as candidatas, devido à diferença de distância entre o marco inicial da pista e o ponto de partida de cada uma delas, que foram enfileiradas para correrem simultaneamente, observado que, no seu caso específico, esteve mais atrás na fila em questão. Explica que “a quantidade de meninas (24 candidatas) que largam do mesmo ponto de início tem como consequência um enfileiramento das candidatas” e que ‘desta forma, as candidatas mais afastadas da raia interna (raia1), obrigatoriamente, perdem alguns segundos no início da prova”, além de “percorrerem uma distância maior” (Num. 46641858 - Pág. 14). Argumenta que “no presente caso, em virtude do enfileiramento das candidatas, aos 00m54s do vídeo, a Agravante ainda nem ultrapassou a linha de partida” e que, por isso, “o início de prova da agravante que deve ser considerado é aos 00m55s” (Num. 46641858 - Pág. 14). Destaca que é possível se verificar que “a AGRAVANTE largou com 4 segundos de desvantagem em relação a outras candidatas, situação essa ocasionada pela falta de organização da banca examinadora, que permitiu o número elevado de candidatos na mesma prova” e que “tal desvantagem feriu a isonomia entre os candidatos, fazendo com que os candidatos mais bem posicionados ganhassem segundos de vantagem sobre outros candidatos e logicamente fazendo com que os candidatos posicionados mais atrás da linha de partida, tivessem na prática um tempo menor para a realização da prova” (Num. 46641858 - Pág. 15/16). Ressalta, por outro lado, que “juntou aos autos, laudo topográfico emitido por agrimensor, eis que a metragem da pista é maior do que o previsto no edital” (Num. 46641858 - Pág. 17). Aduz que se constata a probabilidade do direito alegado no prejuízo à Agravante pelo enfileiramento das candidatas e pela diminuição do tempo de prova, o que “demonstra, ao menos em juízo de probabilidade, que os princípios da isonomia e da vinculação ao edital foram violados” Afirma que quanto ao risco de dano, este está “caracterizado pela evidente a ameaça de ineficácia da medida, tendo em vista que a manutenção do ato ilegal perpetrado pela administração pública impedirá a Agravante de participar do curso de formação, que terá início em 15 de maio de 2023, uma vez que atualmente, encontra-se eliminada do certame” (Num. 46641858 - Pág. 20). Pondera que o deferimento da medida em nada atrapalhará o desenrolar do certame nem tampouco causará risco de dano inverso, uma vez que estão sobrando 53 vagas das inicialmente previstas no edital e que o curso de formação não será remunerado. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para “garantir à Agravante a participação no Curso de Formação e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determina a reserva da vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público” (Num. 46641858 - Pág. 22). Sem preparo, devido à concessão de gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão de indeferimento de tutela de urgência que visava a permitir a participação da Agravante no Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, malgrado sua exclusão na fase dos testes de aptidão física (TAF). A ora Agravante alega que a nulidade da sua eliminação consiste nos seguintes argumentos: que sua inaptidão está fundada em falsa motivação, uma vez que faltava distância menor para o atingimento do percurso mínimo do que a mencionada pela banca examinadora, e que a aplicação da prova foi irregular, considerando a contagem a menor do tempo de corrida e o diferente posicionamento inicial das candidatas, além de discrepância da pista com as exigências do edital. O artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso deferir a antecipação da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não está evidenciada a probabilidade do direito. Inicialmente, não ficou evidenciada a suposta falsa motivação da banca examinadora quanto à distância que faltava para a candidata completar o percurso mínimo. É que, ao contrário do defendido pela Agravante, não é possível se concluir, apenas com a exibição da gravação, que a distância faltante para o atingimento do percurso mínimo seria inferior à apontada pela banca examinadora. O vídeo de aplicação do teste de corrida foi juntado aos presentes autos seccionado em três partes (Num. 46642228, 46642229 e 46642230), e a exibição da parte de Num. 46642230 infirma a alegação da Agravante de que o fiscal tenha interrompido a realização da prova antes do tempo de execução estabelecido no edital do concurso. A previsão editalícia era de doze minutos (Num. 46642214 - Pág. 21/22), e o aludido vídeo (Num. 46642230) demonstra a interrupção da realização da prova no tempo de 12min07s (doze minutos e sete segundos), tendo a ora Agravante atingido a linha de chegada muito depois do cronômetro ter parado. Quanto à diferenciação do ponto de partida de cada candidata em relação ao marco inicial da pista, é possível se verificar, pelo vídeo de Num. 46642228, que a Agravante realmente estava em posição posterior na fila e que passou pela linha de largada no tempo de 0min04s (quatro segundos) do cronômetro. Esse acréscimo no tempo não lhe prejudicou, uma vez que o tempo de prova foi, conforme acima mencionado, de 12min07s (doze minutos e sete segundos). E quanto à distância entre a linha de largada e o ponto inicial da Agravante era tão inexpressiva que não é capaz de justificar o fato de ela não conseguir atingir os 100m (cem metros) faltantes do percurso mínimo. Em relação ao tamanho da pista onde foi aplicado o teste de corrida, apesar da juntada de laudo de agrimensor, a princípio, não se verifica inadequação do lugar de prova. O edital não estabeleceu especificações quanto à pista de corrida, apenas determinou que “o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a distância mínima estabelecida, em pista aferida e marcada, sendo permitido andar durante o percurso, e não permitido parar ou sentar durante o percurso” (Num. 46642214 - Pág. 21). Dessa forma, conclui-se que, apesar de o Curso de Formação Profissional ter início amanhã, dia 15 de maio de 2.023, não está evidenciada a plausibilidade do direito alegado, situação que se impõe o indeferimento da medida liminar. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Após, faça-se conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, para que reaprecie a decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 14 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial